Tribunal: TCU
Processo: 017.591/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9093/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.591/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alilia Bernardino Catunda (XXX.828.312-XX); Arlene Kelly dos Santos Alves Santiago de Almeida (XXX.449.552-XX); Carmelita Ribeiro Santiago (XXX.726.362-XX); Dilamarca Goes de Alencar (XXX.900.992-XX); Heloneida de Oliveira Leite (XXX.110.202-XX); Heloneide Bernardino de Oliveira (XXX.861.122-XX); Izaleia Mendonca Batista (XXX.780.092-XX); Janice Bernardino de Carvalho (XXX.069.812-XX); Juliane de Souza Mendonca (XXX.754.442-XX); Leonilce Ribeiro Santiago (XXX.969.972-XX); Lilian Souza Mendonca (XXX.236.452-XX); Maria da Conceicao Moura (XXX.673.182-XX); Maria de Fatima Oliveira de Albuquerque (XXX.143.632-XX); Maria do Socorro Goes Alencar (XXX.034.492-XX); Marinalva Sevalho de Menezes Brandao (XXX.561.902-XX); Rosineide de Souza Mendonca (XXX.306.722-XX); Shirley Maria Bernardino Dacio (XXX.443.272-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.